Tribunal: TJDFT
Processo: 0115305-24.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de sentença proferida em Cumprimento de Sentença na Ação Civil Pública n.o 2004.01.1.115305-8 (ID 9951052), que tem por objeto a declaração de nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial no 109/2003, por intermédio do qual foram concedidos benefícios fiscais, proferida nos seguintes termos: O título judicial em questão declarou a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, firmado entre a parte executada e o Distrito Federal, determinando o recolhimento da diferença do ICMS remanescente. Todavia, o débito objeto da presente lide teve a exigibilidade suspensa, para fins de posterior remissão, por meio do Convênio ICMS no. 86/2011 do CONFAZ, homologado pela Lei Distrital no. 4.732/2011, nos seguintes termos: "Art. 1o Fica suspensa a exigibilidade dos créditos tributários do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS: I - (...) II - resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime de apuração do ICMS previsto na Lei no 2.381, de 20 de maio de 1999, revogada pela Lei no 4.100, de 29 de fevereiro de 2008, que também extinguiu os Termos de Acordo de Regime Especial decorrentes da lei revogada, e da Lei no 4.160, de 13 de junho de 2008. § 1o A suspensão de que trata este artigo rege-se pelo seguinte cronograma: I - até 31 de dezembro de 2013, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008; II - até 31 de dezembro de 2014, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2009; III - até 31 de dezembro de 2015, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2010; IV - até 31 de dezembro de 2016, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos de 1o de janeiro a 30 de setembro de 2011. § 2o Fica concedida remissão dos créditos tributários suspensos na forma deste artigo nos termos finais de sua suspensão (...)." Referida Lei Distrital foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 2012.00.2.014916-6, proposta pela Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante o eg. Tribunal, por meio da qual se questionava a constitucionalidade do referido diploma normativo em face dos artigos 126, inciso IV; 131; e, 135, §5o, incisos VII e VIII, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. O mérito da referida ADI foi analisado pelo Conselho Especial do egrégio TJDF, o qual julgou improcedente o pedido e reconheceu a constitucionalidade da Lei 4.732/2011, em 17/12/2013, cuja publicação no DJE ocorreu em 09/05/2014. Com efeito, não havendo qualquer vício formal ou material a eivar de inconstitucionalidade o diploma normativo local que concedeu a remissão do crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhida na vigência de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, tem-se por atingida a exigibilidade do crédito na origem. Destarte, o processo em fase de cumprimento de sentença deve ser extinto, em razão da ausência de exigibilidade do crédito materializado no título que a embasa. Nesse sentido, colaciono julgado do egrégio TJDFT, "in verbis": AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TARE. ICMS. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. ADI No 2012.00.2.014916-6. CONSELHO ESPECIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE CONFIRMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de fase de cumprimento de sentença de demanda objetivando o ressarcimento aos cofres públicos de valores de ICMS não-recolhidos em razão de TARE celebrado e, ainda, advindo lei local concessora de remissão da dívida com confirmação de sua constitucionalidade pelo órgão especial do tribunal de justiça distrital - é certo que ecoa a perda superveniente do interesse processual do exeqüente. 2. Diante da verificação da falta de interesse processual, é imperiosa - com amparo no efeito translativo do recurso de agravo e no art. 267, § 3o, do CPC - a extinção do processo principal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Diploma Processual. 3. Provido o agravo de instrumento, para extinguir o processo originário, sem resolução do mérito. (Acórdão n.797014,20130020278235AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 17/06/2014. Pág.: 102) Nesses termos, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, por ausência de exigibilidade do título executivo judicial, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, VI, do Diploma processual. Sem custas e honorários. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. P.R.I. Irresignado, apela o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 9951045). Em suas razões, alega, em síntese, que não há que se falar em perda superveniente do objeto da demanda e que a Lei Distrital n.o 4.732 é incompatível com os artigos 5o, inciso XXXVI e 155, §2o, inciso XII, letra “g”, da CF, bem como com a Lei Orgânica do DF e com o artigo 8o, inciso II, da Lei Complementar 24/1975. Aduz, ainda, que a remissão concedida é ineficaz, pois o TARE foi concedido sem observância do prévio convênio no CONFAZ, conforme preceitua a Lei Complementar supracitada, situação que não pode ser convalidada por realização de convênio posterior. Argumenta que a empresa LORIGRAF não pode beneficiar-se da suposta remissão do crédito tributário por não ter comprovado que continuou em funcionamento no Distrito Federal no momento da remissão e após a declaração de inconstitucionalidade do TARE no 109/2003. Em suas contrarrazões (ID 9951051), a empresa apelada LORIGRAF arguiu que a ausência de lançamento do tributo versado impede sua cobrança, bem como que a Lei distrital no 4.732/2011, ao conceder a remissão dos créditos decorrentes do TARE inconstitucional, fez com que ocorresse a perda superveniente do interesse de agir em relação à cobrança. Da mesma forma, o Distrito Federal, em suas contrarrazões (ID 9951042), alega que o benefício concedido é compatível com o ordenamento jurídico e requer o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial ou, alternativamente, pela suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n.o 851421. É o relatório. Decido. A presente irresignação recursal trata acerca da constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, que homologou o convênio ICMS no. 86/2011, por intermédio do qual houve a suspensão do crédito tributário relativo à diferença de ICMS não recolhida na vigência de termo de acordo de regime especial n.o 109/2003 – TARE e, bem assim, o perdão do aludido crédito. A questão supracitada foi objeto de análise pelo Conselho Especial desta Corte de justiça, oportunidade na qual se reconheceu a constitucionalidade da referida Lei Distrital, em julgamento cuja ementa transcrevo abaixo: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL4.732/2011 E 4969/2012. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E REMISSÃO DE CRÉDITOTRIBUTÁRIO DO ICMS. PRO-DF. TARE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Lei Distrital 4.732/2011 suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão dos créditos tributários do ICMS, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido para empreendimentos econômicos produtivos no âmbito do Programa PRO-DF e daqueles decorrentes da opção do contribuinte pelos regimes implementados nos Termos de Acordo de Regime Especial - TARE. Convênios 84 e 86 doCONFAZ. 2. A Lei Distrital 4.969/2012 acrescentou o parágrafo 3° ao artigo 1° e parágrafo 2° ao artigo 2°, ambos da Lei Distrital n. 4.732/2011. 3. Atos Normativos impugnados sob alegada violação a dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal por se permitir que créditos oriundos de benefícios ilegais e inconstitucionais sejam suscetíveis de remissão posterior. 4. O julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 198, em curso perante o Supremo Tribunal Federal, não é essencial para o julgamento da inconstitucionalidade das Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012. Preliminar de sobrestamento do feito rejeitada. 5. A conexão entre os Convênios 84 e 86 do Ministério da Fazenda, conquanto apresentem conexão com as leis impugnadas, destas não são interdependentes. Trata-se de pacto harmônico entre os Entes da Federação que simplesmente autoriza remissão de débitos, mas nada determina. Preliminar de não conhecimento da Ação por falta de impugnação de todo o bloco normativo rejeitada. 6. Em que pese segmento dentro da generalidade da sociedade a ser atingido pelas leis impugnadas, estas não veiculam efeitos concretos. Critérios de impessoalidade, generalidade e abstração atendidos. Ressalva do ponto de vista do Relator Designado. Preliminar rejeitada por maioria. 7. O princípio da segurança jurídica é sobre princípio do qual derivam todos os demais princípios. Encontra-se acima da própria Constituição e merece observância quando atos ou situações jurídicas são constituídas sob a presunção de constitucionalidade da norma e quando o desfazimento se afigura mais prejudicial do que a própria manutenção do ato. 8. Os benefícios fiscais instituídos pelo regime especial de tributação do ICMS, embora posteriormente atingidos pelo reconhecimento de sua ilegalidade e inconstitucionalidade, ensejaram a instalação de empresas no Distrito Federal, que realizaram investimentos, fomentaram a atividade industrial, propiciaram o aumento da arrecadação tributária e, reflexamente, o implemento de políticas públicas. 9. A isenção e remissão dos créditos tributários não configura ofensa a princípios diretos da Lei Orgânica do Distrito Federal, mas atende ao sobre princípio da segurança jurídica, que também é vigente para a Constituição local. 10. Preliminares rejeitadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. Maioria. (Acórdão n.781148, 20120020149166ADI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, Data de Julgamento:17/12/2013, Publicado no DJE: 09/05/2014. Pág.: 66) Interposto Recurso Extraordinário em face do citado acórdão, distribuído pelo no 851.421/DF, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do denominado Plenário Virtual, reconheceu, em 22/05/2015, a repercussão geral da controvérsia, sob o Tema no 817: "Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal". Insta ressaltar que, nos autos da Medida Cautelar n.o 3802, ajuizada pelo MPDFT e distribuída ao Ministro Marco Aurélio, este conferiu efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário supracitado para suspender os efeitos da Lei Distrital no 4.732/2011 e determinar o sobrestamento de todos os processos que envolvam matéria atinente a Termo de Acordo de Regime Especial – TARE. Contudo, posteriormente, o feito foi redistribuído ao Ministro Luís Roberto Barroso que, por sua vez, revogou a tutela liminar, afastando o efeito suspensivo ativo anteriormente conferido, ressalvando somente os efeitos dos lançamentos efetivados pela Fazenda Pública Distrital, a fim de prevenir a decadência dos créditos remitidos pela Lei no 4.732/2011. Dessa decisão, foi interposto agravo regimental, o qual está pendente de julgamento desde 20/03/2018. Dessa forma, entendo como prudente a manutenção do sobrestamento da análise da presente apelação até o julgamento definitivo do RE no851.421/DF, por se tratar de questão prejudicial, especialmente quanto ao interesse de agir, dado que a controvérsia acerca da constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011 ainda não foi finalizada. Destaco, por oportuno, que o mesmo posicionamento foi adotado pelo Desembargador Roberto de Freitas Filho, que também compõe a 3a Turma Cível, nos autos do recurso de apelação no APO no 2003.01.1.003740-5. Assim, atenta ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de estabilidade das decisões judiciais, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente feito até julgamento definitivo do RE n. 851.421/DF, tema no 817 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de questão prejudicial ao julgamento da presente demanda. Publique-se. Intime-se.